Tribunal: STJ
Processo: 0459482-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054325 - SP (2025/0459482-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO TELES DORIA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REINCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. O agravante sustenta ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão
preventiva, alegando condições pessoais favoráveis, pequena quantidade de droga
apreendida (54,24g de maconha), ausência de violência ou grave ameaça, e uso indevido de
presunções quanto à ordem pública e risco de fuga. Argumenta ainda a ilicitude da prova
decorrente de revista sem acompanhamento, o que enfraqueceria o fumus comissi delicti e
deveria conduzir à revogação da preventiva.
3. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares
diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os argumentos apresentados
pela defesa, como a alegação de ilicitude da prova, ausência de fundamentação da decisão e
condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53857820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: c930baf7-4ecc-44d0-9d2a-3f477948751f

5. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, bem como o acórdão
impugnado, estão suficientemente fundamentados, indicando a existência de circunstâncias
que justificam a custódia cautelar, especialmente o risco de reiteração delitiva,
considerando a reincidência específica do agravante por condenações anteriores por tráfico
de drogas.
6. A alegação de ilicitude da prova decorrente de revista sem acompanhamento não foi
objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, o que impede manifestação desta Corte
Superior sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.
7. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que maus antecedentes, reincidência ou
outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de prisão cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.
8. Não há elementos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar.
9. Ausência de argumentos novos e idôneos para alterar os fundamentos da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 865.449/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 26/6/2024;
STJ, AgRg no HC 918.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
de
STJ, AgRg no HC 901.024/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha
21/6/2024;
Palheiro, DJe de
STJ, AgRg no HC 877.777/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
3/6/2024;
Rissato, DJe de
STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
18/4/2024;
Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC 196.193/SP, Rel. Min. Reynaldo
18/02/2022;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC 914.154/SP, Rel.
3/7/2024;
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
16/8/2024;
AREsp 2.451.465/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
13/8/2024;
RHC 198.668/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024;
STJ, AgRg no RHC 192.068/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
26/6/2024;
REsp 2.151.569/PA,
DJe de 9/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53857820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: c930baf7-4ecc-44d0-9d2a-3f477948751f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054325 - SP (2025/0459482-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO TELES DORIA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REINCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS NOVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. O agravante sustenta ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão
preventiva, alegando condições pessoais favoráveis, pequena quantidade de droga
apreendida (54,24g de maconha), ausência de violência ou grave ameaça, e uso indevido de
presunções quanto à ordem pública e risco de fuga. Argumenta ainda a ilicitude da prova
decorrente de revista sem acompanhamento, o que enfraqueceria o fumus comissi delicti e
deveria conduzir à revogação da preventiva.
3. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares
diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53857818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:24
Código de Controle do Documento: ed395c2b-c792-44c1-9cee-dd85ba9aa55d

4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os argumentos apresentados
pela defesa, como a alegação de ilicitude da prova, ausência de fundamentação da decisão e
condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante, bem como o acórdão
impugnado, estão suficientemente fundamentados, indicando a existência de circunstâncias
que justificam a custódia cautelar, especialmente o risco de reiteração delitiva,
considerando a reincidência específica do agravante por condenações anteriores por tráfico
de drogas.
6. A alegação de ilicitude da prova decorrente de revista sem acompanhamento não foi
objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, o que impede manifestação desta Corte
Superior sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.
7. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que maus antecedentes, reincidência ou
outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de prisão cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.
8. Não há elementos que justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar.
9. Ausência de argumentos novos e idôneos para alterar os fundamentos da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência específica e os maus antecedentes justificam a imposição de prisão
2.
preventiva para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.
A ausência
de deliberação pelo Tribunal de origem sobre a alegação de ilicitude da prova impede
manifestação da Corte Superior sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A manutenção da prisão preventiva é recomendada quando não há elementos que
justifiquem a aplicação de medidas cautelares diversas.

Documento eletrônico VDA53857818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:24
Código de Controle do Documento: ed395c2b-c792-44c1-9cee-dd85ba9aa55d

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 865.449/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 26/6/2024;
STJ, AgRg no HC 918.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
de
STJ, AgRg no HC 901.024/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha
21/6/2024;
Palheiro, DJe de
STJ, AgRg no HC 877.777/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
3/6/2024;
Rissato, DJe de
STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
18/4/2024;
Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC 196.193/SP, Rel. Min. Reynaldo
18/02/2022;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC 914.154/SP, Rel.
3/7/2024;
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
16/8/2024;
AREsp 2.451.465/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
13/8/2024;
RHC 198.668/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024;
STJ, AgRg no RHC 192.068/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
26/6/2024;
REsp 2.151.569/PA,
DJe de 9/12/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 174-176, a qual
deneguei o
interposto por LEONARDO TELES DORIA.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante está preso preventivamente pela suposta
prática do crime de tráfico de drogas. Irresignada, a defesa impetrou
perante
habeas corpus
o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 11-18.
Nas razões deste recurso, o agravante alega

a ausência de fundamentação da
decisão que decretou a prisão preventiva em seu desfavor ponderando suas condições
pessoais favoráveis.
Sustenta que a quantidade apreendida (13 porções, totalizando 54,24g de
maconha) é pequena, que o fato não envolveu violência ou grave ameaça, e que houve uso
indevido de presunções quanto a ordem pública e risco de fuga
Aduz ainda, ilicitude da prova decorrente de revista sem acompanhamento, o
que enfraqueceria o
e deveria conduzir à revogação da preventiva.
fumus comissi delicti
Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição
por medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA53857818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:24
Código de Controle do Documento: ed395c2b-c792-44c1-9cee-dd85ba9aa55d

Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Primeiramente, no que tange a alegação de ilicitude da prova decorrente de
revista sem acompanhamento, o que enfraqueceria o
e deveria
fumus comissi delicti
conduzir à revogação da preventiva, da leitura do acórdão objurgado verifica-se que tal
matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede
qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se
configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Sobre o tema, os
seguintes precedentes: AgRg no HC n. 865.449/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
AgRg no HC n.
26/6/2024;
918.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2024;
AgRg no HC n. 901.024/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
e AgRg no HC n. 877.777/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato
3/6/2024
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 18/4/2024.
Quanto a segregação cautelar, no caso em tela, tenho que a decisão que decretou
a prisão preventiva do agravante, bem como o acórdão impugnado estão suficientemente
fundamentados, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da
custódia cautelar, notadamente pelo risco de reiteração delitiva, "diante da reincidência
específica do paciente que ostenta duas condenações por tráfico de drogas"- fl. 16,
circunstâncias ensejadoras da manutenção da segregação cautelar.
Documento eletrônico VDA53857818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:24
Código de Controle do Documento: ed395c2b-c792-44c1-9cee-dd85ba9aa55d

Conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

"como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos
em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n.
156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
Turma, julgado em
DJe
.”(AgRg no RHC n.
15/02/2022,
18/02/2022)
196.193/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a reincidência justifica a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —(AgRg no HC n. 914.154/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
; (AgRg no
Minha Relatoria, Quinta Turma, DJe de
16/8/2024)
AREsp n. 2.451.465/PR,
; (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
13/8/2024)
Quinta Turma, DJe de
); (AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator Ministro Joel
3/7/2024.
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
—.
26/6/2024)
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra
em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.”
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 3.064.347/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
1.032.833/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Documento eletrônico VDA53857818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:24
Código de Controle do Documento: ed395c2b-c792-44c1-9cee-dd85ba9aa55d

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53857818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:24
Código de Controle do Documento: ed395c2b-c792-44c1-9cee-dd85ba9aa55d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0459482-9
HC 1.054.325 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002817820258260591 23454542220258260000 23700252025
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RAFAEL NONAKA DOUTO
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO TELES DORIA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO TELES DORIA (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO FÉLIX DE PAULA - SP375946
RAFAEL NONAKA DA SILVA - SP377457
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485:10221650416@
2025/0459482-9 - HC 1054325 Petição : 2026/0000139-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:38:08
Código de Controle do Documento: 11FF6F6B-CED0-4DB1-B325-BDD5D0A1D70E